Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IRDR 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de ilegitimidade ativa do exequente, em razão do entendimento consolidado no IRDR n. 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa do agravante para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, à luz da tese fixada no IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese fixada no IRDR n. 21 estabelece que somente os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que eram representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.
4. O agravante era servidor do Instituto de Saúde, entidade com características de autarquia, dotada de autonomia administrativa, financeira e quadro de pessoal próprio, enquadrando-se na Administração Indireta.
5. A extinção do Instituto de Saúde e a consequente incorporação de seus servidores ao quadro da Administração Direta ocorreram somente após o ajuizamento da ação coletiva, o que afasta sua legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença.
6. A suspensão do processo determinada pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o art. 313, IV, do CPC, uma vez que o julgamento definitivo do IRDR n. 21 pode impactar diretamente na solução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Apenas os servidores que pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e que eram representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
2. Servidores vinculados à Administração Indireta na data do ajuizamento da ação coletiva não possuem legitimidade ativa para executar a sentença, ainda que posteriormente tenham sido incorporados à Administração Direta.
3. A suspensão do processo nos casos abrangidos pelo IRDR n. 21 é medida cabível, nos termos do art. 313, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, IV, e 985, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21, autos no 0723785-75.2023.8.07.0000; Acórdão 1941348, 0732415-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 30/10/2024, DJe 21/11/2024; Acórdão 1928196, 0721001-91.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024.